Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. IRRELEVANTE ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BRB). EVIDENTE FALHA DOS SISTEMAS INTERNOS DO BANCO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DO DÉBITO ACRESCIDOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS NAS FATURAS SEGUINTES INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Santander em face da sentença que declarou inexistente, em razão do pagamento, o débito no valor de R$ 1.612,60 e respectivos encargos moratórios, referente à fatura do cartão de crédito administrado pelo réu Banco Santander, vencida em 21/06/2021.
3. Nas razões do recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz que o comprovante juntado pelo autor demonstra que o beneficiário/emitente do pagamento, foi outra instituição financeira onde o valor foi contratado.
4. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
5. No caso, verifica-se que o réu resiste à pretensão de autor, já que não reconhece o pagamento parcial da fatura do cartão que foi efetuado por intermédio de instituição financeira autorizada para a operação, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. No mérito, assevera que o valor do pagamento não foi repassado pela instituição financeira recebedora. Sustenta ausência de responsabilidade, exercício regular de direito, inexistência de dano passível de reparação, impossibilidade de declaração de inexistência do débito e inexistência de má-fé a ensejar a devolução em dobro.
7. Em contrarrazões, o autor ressalta que efetuou o pagamento em dinheiro na agência BRB conveniência, instituição devidamente habilitada pelo próprio réu para receber seus boletos bancários. Destaca que o BRB informou que o valor do pagamento foi devidamente repassado para o réu, conforme demonstrado pelo comprovante de ID 104198790, e comprovado pelo lote 1005274/87 em 21/06/2021, documento de ID 35473423. Informa que no comprovante de pagamento (ID 35473428) foi o Banco Santander que figurou como beneficiário do pagamento.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. O acervo probatório constante no processo demonstra que o réu não computou o pagamento parcial da fatura efetuado pelo autor e, por isso, lançou o débito acrescido de encargos moratórios nas faturas dos meses subsequentes. Do mesmo modo, demonstra que o autor efetuou o pagamento parcial da fatura por intermédio do BRB, o qual foi devidamente repassado ao réu, conforme comprovam os documentos de IDs 104198790, 35473423 e 35473428.
10. As alegações de ausência de repasse do valor do pagamento, exercício regular de direito e inexistência de comprovação de dano passível de reparação, não são capazes de afastar a sua responsabilidade objetiva pela cobrança indevida que resultou da falha de seus sistemas (defeituosa prestação de serviço), notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.
11. Nesse ponto, necessário destacar que é do réu, e não do autor, a responsabilidade por falhas nos sistemas de compensação de pagamentos. Demais disso, o réu não menciona, tampouco explica o fato de figurar como beneficiário do pagamento. Também não esclarece qualquer equívoco nas informações prestadas pelo BRB acerca do repasse do valor.
12. O réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
13. Já as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e o dano sofrido (art. 373, I, do CPC).
14. Dessarte, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao deixar de computar o pagamento realizado pelo autor (falha na prestação de serviço), foi o único responsável pela cobrança indevida do débito nas faturas dos meses seguintes.
15. Irretocável, portanto, a sentença que, ante a comprovação do pagamento, declarou a inexistência do débito e dos respectivos encargos moratórios.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.